Tribunal: TJMT
Processo: 1007048-39.2025.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007048-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ITAMAR SIPRIANO - CPF: 018.949.261-96 (EMBARGANTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO SEM RESULTADO MORTE. DISTINÇÃO ENTRE TIPOS PENAIS. ART. 112 DA LEP COM REDAÇÃO DA LEI Nº 13.964/2019. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo em execução penal, mantendo a fração de 60% (3/5) para progressão de regime, com base na reincidência do apenado em crimes hediondos. O embargante alega omissão e contradição, argumentando que os crimes de homicídio qualificado e tráfico de drogas são distintos em sua natureza, não caracterizando reincidência específica, além de invocar os princípios da legalidade estrita e da vedação à analogia
in malam partem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a fração de 60% para progressão de regime com base na reincidência em crimes hediondos de natureza distinta, nos termos do art. 112 da LEP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4.

O acórdão embargado está devidamente fundamentado, tendo analisado a tese da defesa e concluído que a nova redação do art. 112 da LEP exige, para aplicação da fração de 60%, apenas a reincidência em crime hediondo ou equiparado, sem necessidade de identidade entre os tipos penais das condenações.

5.

A especialidade da reincidência avalia-se pela natureza hedionda dos crimes, e não pela correspondência exata entre os delitos anteriores e posteriores.

6.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que fundamente sua decisão com base em elementos concretos dos autos e na legislação aplicável.

7.

O inconformismo do embargante com a conclusão do julgado não configura omissão ou contradição apta a justificar a modificação da decisão por meio de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A fração de 60% prevista no art. 112, VIII, da LEP aplica-se à hipótese de reincidência em crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, ainda que os delitos anteriores e posteriores não sejam idênticos em sua tipificação penal.

2.

A decisão judicial não incorre em omissão ou contradição quando enfrenta de forma clara e fundamentada as questões centrais do processo.

3.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito da decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EDCRIM Nº 1007048-39.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
ITAMAR SIPRIANO

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por ITAMAR SIPRIANO, em face do acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo em execução penal, mantendo a fração de 3/5 (60%) para o cálculo de progressão de regime de pena, porquanto o Agravante quando da prática do delito de tráfico de drogas (equiparado a hediondo) já possuía sentença penal condenatória por crime hediondo (homicídio qualificado).

Alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso e contraditório
por não enfrentar tese defensiva de que os crimes de homicídio qualificado e tráfico de drogas, embora hediondos, são distintos em sua tipificação penal e natureza fática, não se configurando reincidência específica, e ainda, por não apreciar a aplicação do princípio da legalidade estrita e da vedação à analogia
in malam parte

(Id.
280754879
).

Ao final, pleiteia o recebimento e acolhimento dos declaratórios, com atribuição de efeitos infringentes para adoção da fração de 40% (2/5) no cálculo de progressão do regime de pena.

A tempestividade dos embargos foi certificada no Id. 280813868.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em suas contrarrazões, manifestou-se pela rejeição do recurso de embargos de declaração, exatamente por entender ausente qualquer defeito no acórdão embargado (Id.
286590854
).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos e merecem ser conhecidos, por preencherem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, importa esclarecer que os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se à integração da decisão judicial, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se prestam, portanto, ao simples reexame do mérito da causa ou à manifesta tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, sobretudo quando travestida de alegada omissão e contradição.

No caso concreto, o acórdão embargado foi minucioso ao enfrentar a tese defensiva e de forma clara e fundamentada entender pelo não cabimento de modificação da fração para progressão de regime, mantendo-se a fação de 60% (3/5), ante a presença de reincidência em crimes hediondos.

Ainda que sustente a defesa que
os crimes de homicídio qualificado e tráfico de drogas, embora hediondos, são distintos em sua tipificação penal e natureza fática, não se configurando reincidência específica, é certo que bem constou do v. acórdão embargado que a nova redação dada ao art. 112 da LEP pelo Pacote Anticrime, ao estabelecer a fração de 3/5 (60%), exige que o apenado seja reincidente em crime hediondo ou equiparado sem resultado morte.

Note-se, pois, que nesta hipótese de progressão de pena se avalia a especialidade da reincidência sobre a natureza hedionda do crime e não necessariamente a identidade entre os tipos penais.

Assim, embora o embargante sustente a existência de omissão e contradição no v. acórdão embargado, não se verifica ausência de fundamentação, mas apenas dissenso quanto à conclusão adotada.

Ademais, como se sabe, o julgador não está compelido a rebater um a um os argumentos expendidos pela parte, sendo suficiente que fundamente sua decisão com base em elementos concretos dos autos, como ocorreu na hipótese.

Por tais razões, não se vislumbra qualquer omissão ou contradição a ser sanada no v. acórdão embargado, motivo pelo qual, o recurso deve ser rejeitado, com a manutenção do desprovimento do recurso de agravo em execução penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
os embargos de declaração, em sintonia com as contrarrazões ministeriais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025